Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PERSECUÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os elementos constantes do processo não permitem a formação de uma cognição adequada quanto à autoria delitiva da acusada. 1.1. Não ficou suficientemente demonstrada que somente a ré teria acesso à residência da ofendida, já que há informações nos autos de que na época da alegada subtração, várias pessoas tiveram acesso ao lote em que a casa da vítima está localizada. 1.2. Desse modo, não obstante haver indícios em relação à possibilidade da acusada ter praticado o delito de furto das joias e que a jurisprudência confira especial relevância à palavra da vítima, não há como prosperar um pleito condenatório no caso em tela, pois, em juízo, a autoria não foi satisfatoriamente comprovada.

2. Na ausência de plena certeza quanto da autoria do crime de furto qualificado, face a ausência de prova robusta e incontestável da conduta criminosa, prevalece o princípio in dubio pro reo, que conduz à absolvição da acusada.

3. Recurso conhecido e não provido.